Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702710-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE MELO AGRAVADO: BROCK COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA, JOSELITO BROCK, ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0745048-18.2023.8.07.0016,que indeferiu o pedido de arresto sobre o valor pertinente à alienação judicial de imóvel pertencente aos dois únicos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que ainda não houve desconsideração da personalidade jurídica no processo em que foi proferida a decisão. Sustentam os agravantes, em síntese, que o casal de sócios teria aplicado diversos golpes por intermédio da empresa de imóveis planejados que constituíram e, como reflexo de sua atuação no mercado, foram demandados em diversas ações, em que as execuções acabaram sendo extintas, por inexistência de bens. Anotam que já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, em outras oportunidades, justamente por inexistirem bens em nome da empresa, restando aos credores a busca por patrimônio dos sócios. Relatam que, no processo no 0732830-03.2023.8.07.0001, que tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília, foi realizada a alienação de imóvel pertencente aos sócios da empresa, com depósito judicial de R$ 700.000,00, sendo necessária a reserva de parte desse valor para garantir a futura execução contra os devedores, após o julgamento da desconsideração da personalidade jurídica que propuseram. Requerem, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o valor de R$ 46.792,18 seja reservado perante a 25a Vara Cível de Brasília até o julgamento definitivo do processo. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 76980849). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995 do CPC dispõe que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão de efeito suspensivo. A medida de arresto pode garantir a futura satisfação do crédito dos exequentes, mas requer, pelo menos, a ocorrência de dilapidação de patrimônio ou a insolvência do devedor. Precedente: TJDFT, Acórdão 1217330. No caso concreto, no entanto, a insolvência que se pretende demonstrar, no cumprimento de sentença, é da pessoa jurídica, que não é a titular dos direitos sobre o imóvel alienado judicialmente. Tampouco há demonstração de que o patrimônio da empresa ou mesmo dos sócios esteja em processo de dilapidação. E essa alegação se enfraquece quando se verifica que, no processo no 0742671-22.2023.8.07.0001, da 5a Vara Cível de Brasília, foi possível realizar a penhora de ativos financeiros em nome de um dos sócios, quantia que foi utilizada para quitação parcial do débito que, apenas posteriormente, ensejou uma das penhoras sobre o imóvel alienado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Logo, por se tratar de valor decorrente da venda de imóvel que não pertence à pessoa jurídica, mas a seus sócios, os requisitos para deferimento da providência cautelar não podem ser analisados sob a ótica das pessoas físicas que a constituíram, mostrando-se essencial o julgamento prévio do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, ao compulsar os autos do processo em que foi realizada a alienação do imóvel pertencente aos sócios da empresa executada, autos no 0732830-03.2023.8.07.0001, verifica-se que ainda não foi apurado o saldo remanescente em favor dos devedores, o que inviabiliza o deferimento do pedido de “reserva” do valor exequendo, que teria o efeito de efetiva penhora no rosto daqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.